Tribunal: TJDFT
Processo: 0739712-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
direito processual civil E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA PARCIAL DO INTERESSE RECURSAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.ARTIGO 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão em que foi indeferida a gratuidade de justiça e excluído do polo passivo o agente público. Agravo interno contra o indeferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. Parcialmente conhecido o recurso de agravo de instrumento, em razão da prolação de sentença na origem. Prejudicado o agravo interno.
3. A controvérsia recursal, no mérito do agravo de instrumento, versa sobre a gratuidade de justiça e sobre a legitimidade passiva do segundo Réu.
III. Razões de decidir
4. Uma vez proferida a sentença e contra ela interposto recurso de apelação, não é mais cabível a análise de efeito suspensivo no agravo de instrumento, notadamente porque a apelação já possui, em regra, efeito suspensivo (art. 1.012. “caput”, do CPC). Eventual pedido de tutela de urgência em sede de apelação possui procedimento próprio (art. 1.012, §3o, do CPC).
5. Nos termos do artigo 1.015 do CPC incabível a discussão em agravo de instrumento sobre legitimidade passiva. A questão deve ser tratada em preliminar de apelação.
6. Apesar da sensível diferença entre os critérios para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na Resolução da Defensoria Pública do DF sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita.
7. Deduzindo-se apenas os descontos compulsórios do valor de renda bruta, resta ao Agravante uma renda líquida superior ao valor ora adotado (cinco salários mínimos) para o mínimo existencial e, portanto, para aferir a hipossuficiência. Diante disso, não deve ser provido o pleito de gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: " Verificado que a parte aufere renda superior a cinco salários mínimos, deve ser indeferida a concessão, quando não comprovadas outras despesas excepcionais que extrapolam a particular administração da renda"
________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, art. 102, art. 932, art. 995, art. 1.012 e art. 1.015. CF, art. 37, §6o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 940 do STF.